Tribunal: TJMT
Processo: 1045828-32.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045828-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLEICIANE LIMA ANDRADE - CPF: 051.655.521-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA MARTINS PEREIRA - CPF: 045.353.771-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), D. J. K. - CPF: 070.092.691-73 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), D. L. K. - CPF: 069.749.811-55 (APELADO), D. L. K. - CPF: 069.749.351-29 (APELADO), GLEICIANE LIMA ANDRADE - CPF: 051.655.521-95 (APELADO), B. M. K. - CPF: 076.507.961-59 (APELADO), ROSANGELA MARTINS PEREIRA - CPF: 045.353.771-54 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADO

- CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA - BENEFICIÁRIOS – LEGITIMIDADE - DEVER DE INDENIZAR –
APLICAÇÃO DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 11º/Lei 6.194/74/LEI 11.945/09 -
PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença não se mostra
extra petita
quando o pedido é julgado em consonância com a causa de pedir.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG), não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

É reconhecida a legitimidade de autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

A indenização
de Seguro DPVAT
possui como referencial o valor máximo permitido de até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para invalidez permanente e de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com ocorrência de morte (a
rt. 3º,
4o, 5o e 11
º/Lei 6.194/74/art. 8º da
Lei n. 11.482/07)
.

Prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (464815), ajuizada por
GLEICIANE LIMA ANDRADE e ROSANGELA MARTINS PEREIRA, respectivamente, representando os menores DIONE JUNIOR KERBER, DANIELA LIMA KERBER, DIOGO LIMA KERBER e BRENO MARTINS KERBER,
julgou-a procedente, condenou a parte autora ao pagamento de indenização securitária

no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) repartidos em
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) à DIONE JUNIOR KERBER; R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) à DANIELA LIMA KERBER; R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) à DIOGO LIMA KERBER; e R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) à BRENO MARTINS KERBER, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir do evento danoso,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega julgamento
extra petita
ao argumento de objeto diverso do requerido.

Afirma ilegitimidade ativa
ad causam
dos herdeiros. Entende que houve cerceamento de defesa por não acolhimento de pedido de realização de perícia. Aduz que a Lei 11.945/2009 foi incorretamente aplicada.

Requer a reforma da sentença singular para a extinção do feito sem julgamento de mérito pelas razões aludidas e ou a aplicação correta da tabela da Lei 11.945/2009 e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 47575049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado adveio de acidente de trânsito sofrido por DIONEI KERBER, progenitor dos autores, em 17/09/2016, que, durante o trâmite destes autos, veio a óbito ocorrido em 11/05/2017,
conforme Boletim de Ocorrência nº 2016.301686 – Cotriguaçu/MT (Num. 47575010), Certidão de Óbito, matrícula 065250.01.55.2017.4.00003.071.0000292.37, expedida pelo 2º Ofício de Cotriguaçu/MT (Num. 47575011 – pág. 01). Acostada aos autos, Certidões de Nascimento de
DIONE JUNIOR KERBER, DANIELA LIMA KERBER, DIOGO LIMA KERBER e BRENO MARTINS KERBER
(Num. 47575001 – pág. 04; Num. 47575001 – pág. 07; Num. 47575001 – pág. 09; Num. 47575002 – pág. 02), Ficha de Atendimento (Num. 47575006 – pág. 01) e Histórico Clínico (Num. 47575007).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega julgamento
extra petita
ao argumento de que foi de objeto diverso do requerido.

Afirma ilegitimidade ativa
ad causam
dos herdeiros. Entende que houve cerceamento de defesa por não acolhimento de pedido de realização de perícia. Aduz que a Lei 11.945/2009 foi incorretamente aplicada.

O CPC, em seus artigos
141 e 492, estabelece:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O juiz, ao prolatar a sentença, deve limitar-se aos pedidos
constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (
extra petita
).

Ressai dos autos, em peça exordial, pedido para condenação da seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT, até o valor máximo permitido em razão das lesões decorrentes do sinistro noticiado nos autos (Num. 47575000 – pág. 23). O
decisum,
nos termos do art. 3º, 4º, 5º e 11 da Lei 6.194/74, considerou procedente o pedido (Num. 47575040 – pág. 04), não se configurando sentença
extra petita,
ou equívoco na aplicação da Lei 11.945/2009.

Aos autos, carreados,

cópia da Certidão de Óbito da vítima Dionei Kerber,
atestando sua filiação e estado civil como solteiro, com quatro filhos
(Num. 47575011 – pág. 01)
, conforme Certidões de Nascimento (Num. 47575001 – pág. 04; Num. 47575001 – pág. 07; Num. 47575001 – pág. 09; Num. 47575002 – pág. 02)
.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Os documentos carreados aos autos
foram suficientes para conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento, conforme se observa em sua decisão, ao afirmar
que os requerentes são herdeiros legítimos da vítima, conforme comprovado em documento de ID 24879024
(Num. 47575040 – pág. 02).

A
alegação de não comprovação dos autores como herdeiros postulantes da indenização buscada (Num. 47575045 – pág. 06), portanto, não se sustenta. O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte e, com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido para a realização
de perícia indireta.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Portanto, afasto o cerceamento de defesa.

Dionei Kerber sofreu acidente de trânsito em 17/09/2016, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 47575010), que resultou em lesões graves, conforme documentação médica carreada aos autos (Num. 47575006 – pág. 01; Num. 47575007). Veio a óbito em 11/05/2017, conforme Certidão de Óbito (Num. 47575011 – pág. 01), enquanto tramitava o processo administrativo (Num. 47575040 – pág. 03), fatos devidamente comprovados nos autos.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.
Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC em virtude de haver o juízo singular arbitrado o máximo legal permitido quanto aos honorários sucumbenciais
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020